Tribunal: TJDFT
Processo: 0717620-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717620-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSIMAR NASCIMENTO LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recuso, por perda superveniente do objeto, ante a prolação de sentença nos autos originários. Brasília, 30 de agosto de 2022 14:09:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador